Tribunal: TJSP
Processo: 1006424-14.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Procedência – Embargos monitórios – Alegação de pagamento parcial da dívida – Comprovante de transferência bancária com informações suficientes para relacioná-lo com a dívida ora cobrada – Credor que deixou de indicar outra causa para o pagamento – Admitida prova de parcial pagamento – Sentença reformada - Recurso provido.